Tribunal: TJSP
Processo: 1006853-10.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução fiscal ajuizados por empresa do segmento logístico operante no terminal portuário de Santos. A embargante pontua fazer jus à imunidade tributária recíproca. A sentença julgou os embargos improcedentes e deve ser mantida. Incidência de IPTU sobre imóvel pertencente à União Federal (titular do domínio) e arrendado à empresa embargante, que utiliza o referido bem

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução fiscal ajuizados por empresa do segmento logístico operante no terminal portuário de Santos. A embargante pontua fazer jus à imunidade tributária recíproca. A sentença julgou os embargos improcedentes e deve ser mantida. Incidência de IPTU sobre imóvel pertencente à União Federal (titular do domínio) e arrendado à empresa embargante, que utiliza o referido bem para o exercício de suas respectivas atividades empresariais, com finalidade lucrativa. Observância do decidido nos Temas 385 (RE 594015) e 437 (RE 601720), julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Legalidade e higidez da exação combatidas pela parte embargante. Precedentes desta Corte. Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015 e do enunciado administrativo 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nega-se provimento ao recurso e majora-se o montante relativo à verba honorária advocatícia, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1006853-10.2019.8.26.0562
Registro: 2020.0000812890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006853-10.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária fixada em sentença, nos parâmetros acima
explicitados (art. 85, § 11, do CPC). V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1006853-10.2019.8.26.0562
2
Voto no 31747
Comarca:
Santos
Apelante:
Elevações
Portuárias
S/A
(embargante-
executado)
Apelado:
Município de Santos (embargado-exequente)
Juiz sentenciante: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
Ementa: Apelação cível. Embargos à execução fiscal ajuizados por
empresa do segmento logístico operante no terminal portuário de
Santos. A embargante pontua fazer jus à imunidade tributária
recíproca. A sentença julgou os embargos improcedentes e deve ser
mantida. Incidência de IPTU sobre imóvel pertencente à União
Federal (titular do domínio) e arrendado à empresa embargante, que
utiliza o referido bem para o exercício de suas respectivas atividades
empresariais, com finalidade lucrativa. Observância do decidido nos
Temas 385 (RE 594015) e 437 (RE 601720), julgados pelo Supremo
Tribunal Federal. Legalidade e higidez da exação combatidas pela
parte embargante. Precedentes desta Corte. Majoração dos honorários
sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015 e do
enunciado administrativo 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nega-se
provimento ao recurso e majora-se o montante relativo à verba
honorária advocatícia, nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 312/316, proferida nos autos dos embargos ajuizados
por Elevações Portuárias S/A à execução fiscal promovida pela
municipalidade de Santos, relativa a débitos de IPTU do
exercício de 2017.
Em sua inicial de embargos a empresa executada
pleiteia a desconstituição do título executivo em decorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1006853-10.2019.8.26.0562
3
imunidade tributária recíproca conferida ao imóvel, cuja
titularidade é da União Federal, e sobre o qual a embargante
possui mera detenção por arrendamento firmado com a Cia
Docas do Estado de São Paulo - CODESP, bem como a
ausência de critério quantitativo na fixação do tributo pela
inexistência de valor venal do bem público para fixação de sua
base de cálculo. Mencionou, ainda, a não aplicação dos Temas
437 e 358 do STF à hipótese em testilha.
Referida
sentença
julgou
os
embargos
improcedentes e por força da sucumbência condenou a parte
embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor atualizado da causa.
Insatisfeita com o resultado do julgado apela a
embargante , pugnando por sua integral reforma.
Suas razões recursais estão acostadas a fls.
357/384. Nestas, reitera os termos lançados em sua peça
exordial e defende a legalidade e juridicidade dos pleitos ali
estampados.
Destaca
que
o
julgamento
do
recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1006853-10.2019.8.26.0562
4
extraordinários RE 594.015 e RE 601.720 não repercutem
automaticamente sobre situações casuísticas como a retratada
nos autos.
Assinala, outrossim, possuir simples detenção do
imóvel objeto da exação ora combatida, oriunda de contrato de
arrendamento e que, portanto, exerce sobre o imóvel, de
titularidade exclusiva da União Federal (sujeito passivo),
apenas a posse direta , a título de concessão.
Pontua, no mais, que da análise do julgamento dos
recursos extraordinários RE 594.15/SP e RE 601.720/RJ, em
nenhum momento debateu-se efetivamente sobre a situação
jurídica das empresas que se valem de imóveis públicos na
consecução da respectiva atividade delegada.
O apelo recebeu resposta.
Contrarrazões recursais a fls. 390/396, nas quais a
recorrida defende a ratificação do julgado e rebate as teses e
fundamentos lançados pela parte adversa em seu recurso
apelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1006853-10.2019.8.26.0562
5
Outrossim, ressalta que a empresa embargante se
insurge contra sentença que corretamente aplicou o decidido
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral
(Temas 385 e 473) no que tange à cobrança de IPTU de
imóveis cedidos a empresas arrendatárias operantes no Porto
de Santos.
Aduz, ao final, que a apelante tenta se colocar
como concessionária de serviço público que não visa lucro, de
modo a fazer jus à imunidade tributária, fato que destoa, por
completo, da realidade.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais, o apelo deve ser
conhecido. No mérito, não comporta provimento.
Discute-se no recurso de apelação ora reapreciado
a exigibilidade de IPTU incidente sobre imóvel arrendado a
pessoa jurídica de direito privado.
A embargante sustenta fazer jus à imunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1006853-10.2019.8.26.0562
6
tributária, eis que o imóvel no qual exerce suas atividades
negociais pertence à União Federal e é objeto de contrato de
arrendamento que celebrou com a Cia. Docas do Estado de
São Paulo (empresa pública federal que é ao mesmo tempo a
administradora e a autoridade portuária do Porto de Santos).
No entanto, cumpre ressaltar que o artigo 9o, Seção
II, da Lei Municipal 3750/1971 apenas repete a imunidade
constante do disposto no artigo 150, VI, "a" da Constituição
Federal no âmbito específico do IPTU.
A referida previsão constitucional é excepcionada
pelo próprio §3o do dispositivo em comento:
"Art. 150, VI, § 3o - As vedações do inciso VI, "a", e do
parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e
aos serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas
regidas
pelas
normas
aplicáveis
a
empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação
ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem
exonera o promitente comprador da obrigação de pagar
imposto relativamente ao bem imóvel."
O juízo bem observou que a embargante é empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1006853-10.2019.8.26.0562
7
particular com natureza de sociedade por ações e explora
atividade econômica portuária consistente na logística de
transportes, preparação e armazenamento de produtos para
exportação ou distribuição no território nacional (fls. 37), e
utiliza, para esse propósito, o imóvel sobre o qual incide a
exação combatida.
O contrato em questão tem índole onerosa, como
bem delineado no artigo 2o, inciso XI da Lei 12.815/2013:
"arrendamento: cessão onerosa de área e infraestrutura
públicas localizadas dentro do porto organizado, para
exploração por prazo determinado".
Verifica-se, portanto, que o serviço em referência é
privado e que não é prestado em regime de exclusividade, em
razão da existência de outras empresas que desempenham
similar atividade no âmbito do maior porto da América Latina.
Por
conseguinte,
ainda
que
a
embargante
apresentasse natureza jurídica de sociedade de economia
mista, com escopo e área de atuação típicas do regime público,
seria, de igual modo, inaplicável a pretendida imunidade, nos
termos da vedação trazida pelo artigo 173, § 2o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1006853-10.2019.8.26.0562
8
Constituição Federal, em consonância com o decidido pelo
STF no julgamento do agravo regimental ARE 816538
AgR/MG, de relatoria do ministro Roberto Barroso.
Outrossim, as discussões a respeito da extensão da
imunidade tributária recíproca a empresas como a ora apelante
já foram tema de extensa análise por ocasião do julgamento de
dois temas pelo STF, tema 437 (RE 601.720/RJ) e 385 (RE
594.015/SP).
O STF fixou a tese de que há sim validade da
incidência de IPTU nas hipóteses em que empresas privadas
arrendatárias de imóvel público explorem atividade econômica,
com finalidade lucrativa.
A corte de sobreposição assentou também não ser
possível ao particular, enquanto explorador de atividade
econômica, usufruir do benefício da imunidade tributária
somente em virtude de utilizar-se de bem público, haja vista
que tal situação violaria frontalmente o princípio da livre
concorrência.
Assim, percebe-se que o STF conferiu às empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1006853-10.2019.8.26.0562
9
privadas que exploram atividade econômica-lucrativa junto aos
portos o mesmo tratamento dispensado às demais empresas
particulares também atuantes no local e até mesmo aos entes
da
Administração
Indireta
que
também
desempenham
atividades econômicas em regime concorrencial.
Sob esse enfoque, vale destacar que o privilégio da
imunidade tributária restringe-se, por conseguinte, à União,
Estados, DF e Municípios e não alcança sequer as sociedades
de economia mista exploradoras de atividade econômica, do
que dizer então de empresas privadas que desempenham
atividades negociais lucrativas.
Oportuno, nesta senda, colacionar ao corpo do
presente voto as teses fixadas pelo STF no âmbito dos
mencionados temas (437 e 385):
"Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa
jurídica de direito público cedido a pessoa
jurídica de direito privado, devedora do tributo".
(Tema 437)
"A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1006853-10.2019.8.26.0562
10
“a”, da Constituição não se estende a empresa
privada arrendatária de imóvel público, quando
seja ela exploradora de atividade econômica
com
fins
lucrativos.
Nessa
hipótese
é
constitucional a cobrança do IPTU pelo
Município." (Tema 385)
Ademais,
também,
cumpre
asseverar

diversamente do aventado pela apelante que o tema 437
apresenta tese que bem se amolda à situação em concreto,
pois cuidou de contrato de concessão de uso de bem imóvel
celebrado entre empresa pública com sociedade empresária
que se dedica a atividades lucrativas.
Acerca da suposta ausência de critério quantitativo
para fixação da base de cálculo diante da ausência de valor
venal em razão da indisponibilidade do bem, igualmente sem
razão a apelante, pois o valor venal é o preço que determinado
imóvel alcançaria se estivesse disponível no mercado, de modo
que não importa a existência de limitação ou mesmo
impedimento completo à sua comercialização. Trata-se de
valor potencial, e que por isso pode ser mensurado em imóveis
temporariamente ou permanentemente retirados de circulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1006853-10.2019.8.26.0562
11
do mercado em caráter hipotético.
Acrescente-se sobre a composição da base de
cálculo que o fisco municipal observou as balizas descritas nos
artigos 14 e 14-A do Código Tributário Municipal:
Artigo 14 - O imposto devido será apurado à
alíquota de 1% (um por cento) incidente sobre a
base de cálculo, calculada esta de acordo com o
artigo 14-A, tendo como valor do metro quadrado de
terreno o valor lançado em 2013, acrescido do
montante correspondente a 12% (doze por cento)
da diferença apurada entre esse e o valor do metro
quadrado do terreno da Planta Genérica de Valores,
e tendo como valor do metro quadrado da
construção, o valor lançado em 2013 acrescido do
montante correspondente a 12% (doze por cento)
incidente sobre a diferença apurada entre esse e o
valor do metro quadrado da construção da Planta
Genérica de Valores."
"Artigo 14-A - O valor venal do imóvel edificado
será calculado conforme as seguintes fórmulas: VVt
= área do terreno x Valor do m2 do terreno x

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1006853-10.2019.8.26.0562
12
coeficiente de frente x coeficiente de profundidade.
VVc = área construída x Valor do m2 da construção
x coeficiente de depreciação. Valor Venal Imóvel
(Vvi) = Valor Venal terreno (VVt) + Valor Venal
construção (VVc)
§ 1o - Os coeficientes de frente, profundidade e
depreciação constam do Anexo II desta lei.
§ 2o - Para a garagem individual que possua
inscrição imobiliária não será computado o
coeficiente de depreciação."
Em continuação, observa-se que a planta genérica
de valores secciona o território municipal em grandes áreas e
atribui valores ao metro quadrado, consoante a localização dos
imóveis. Assim, o valor do metro quadrado constitui uma das
variáveis no cálculo do valor venal do imóvel nos termos do
artigo 14-A do CTM, de modo que inexiste aludida falta de
critério quantitativo.
Ademais, o imóvel utilizado pela embargante
apresenta valor econômico, eis que a arrendatária paga
contraprestação à CODESP em contrapartida à exploração do
local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1006853-10.2019.8.26.0562
13
Não há, portanto, ensejo à reforma da sentença e
ao acolhimento da irresignação recursal, em razão da
impossibilidade do gozo do instituto da imunidade tributária, por
empresas que têm finalidade lucrativa.
Ato contínuo, o não provimento do recurso enseja a
majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de
10 (dez) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da
causa, nos termos disciplinados pelo artigo 85, § 11, do CPC.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais
Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas e imprescindíveis à solução do caso, uma vez que,
dirimida a controvérsia, tem-se como desnecessária a citação
numérica de dispositivos de lei, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com majoração da verba honorária fixada em sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1006853-10.2019.8.26.0562
14
nos parâmetros acima explicitados (art. 85, § 11, do CPC).
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora